Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-23.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005307-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (RECORRENTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), RODRIGO JOSE SILVA GOMES PINTO - CPF: 006.533.021-85 (RECORRIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir tão somente em relação à aplicação das astreintes, pois, em que pese tenha sido expedida citação via carta AR, não houve a juntada do competente Aviso de Recebimento, em atendimento ao disposto na Súmula 410/STJ. Por isso, dou parcial provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEMORA NA TRANSFERENCIA DE COTA CONSÓRICO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEMORA EM CUMPRIR A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA – DEVER DE INDENIZAR - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisado as provas, verifica-se que a Agravante não tomou as medidas necessárias para realizar a transferência da cota de consorcio para o nome do Agravado, causando-lhe transtornos, o que evidencia a falha na prestação de serviço, e configura dano moral passível de indenização.

Ainda, ressai dos autos que mesmo após o juízo deferir a medida liminar, o Agravante deixou de cumpri-la pelo período de 12 (doze) dias, cabendo a aplicação da multa de astreintes.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id 215468658) que manteve a sentença de procedência.

Nas razões recursais, em sede de Agravo Interno, pugna pela reforma da decisão monocrática afirmando que o Promovente também deu causa a demora na transferência da conta consorcio, uma vez que demorou a entregar as documentações solicitadas, bem como que a medida liminar não foi cumprida a tempo, haja vista a demora necessária para que o administrativo realize a transferência, devendo ser julgado improcedente o pleito inicial.

O agravado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de que o pleito inicial seja improcedente, uma vez que alega que o próprio autor deu causa a demora ocorrida para realizar a transferência da cota consorcio.

Contudo, após a análise dos autos e das provas produzidas, reitero que a princípio se trata de fato de falha na prestação de serviço, até mesmo, porque a Agravante deixou de juntar aos autos documentos que demonstrassem efetivamente que a transferência da cota ocorreu por culpa exclusiva do Agravado.

Embora a abertura do sinistro tenha ocorrido de forma equivocada, sabe-se que o entendimento majoritário nos Tribunais Pátrios é de que o simples aborrecimento decorrente de tal falha, sem demonstração de danos efetivos ou conduta abusiva por parte das Agravadas, não configura o dever de indenizar.

O agravado buscou resolver o problema pela via administrativa, contudo, mesmo assim, só veio a conseguir que a transferência da cota fosse efetivamente realizada por intermédio da medida liminar deferida no presente feito.

Portanto, em conformidade com o entendimento manifestado na decisão monocrática, a análise detalhada dos autos revela que o
Agravado tomou as medidas necessárias para realizar a transferência de sua cota consórcio de forma administrativa, sem que a Agravante tivesse realizado a transferência de forma adequada, resultando em transtornos para a parte autora, que fogem ao mero aborrecimento.

Sendo assim, restou evidenciado a falha na prestação do serviço por parte do Agravante, sendo-lhe importo o dever de indenizar.

Assim, reconhece-se a demora na realização da transferência da cota consórcio ao autor, que configura falha na prestação do serviço, sendo fixando a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

De mais a mais, vê-se que a tutela liminar foi deferida, tendo o Agravante sido intimado para o cumprimento, tomando conhecimento de que o descumprimento, no prazo estipulado, ensejaria a aplicação de multa, contudo, ainda assim, o Agravante só veio a efetivamente realizar a transferência após 12 (doze) dias do prazo fixado, sem requerer dilação de prazo, ou apresentar documentos que demonstrassem o motivo pelo qual o processo estaria demorando, trazendo meras alegações após a sentença.

Nesse sentido, não vislumbro qualquer desproporcionalidade com a multa aplicada pelo juízo de origem, que deve ser mantida.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática
.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024